Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- A inexistência de contradição no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2- Embargos de Declaração não providos.